Tribunal: TJSP
Processo: 1056103-54.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais. Transações indevidas, realizada por terceiro fraudador a partir de acesso à conta corrente da autora. Autora que forneceu dados sigilosos e acessou página falsa na "internet", possibilitando a captura dos dados, o acesso à conta corrente e a realização da fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira elidida pela culpa exclusiva da

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais. Transações indevidas, realizada por terceiro fraudador a partir de acesso à conta corrente da autora. Autora que forneceu dados sigilosos e acessou página falsa na "internet", possibilitando a captura dos dados, o acesso à conta corrente e a realização da fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira elidida pela culpa exclusiva da vítima. Inexistência de falha na prestação de serviços. Ausência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar. Sentença reformada. Recurso provido.